Tribunal: TJES
Processo: 5003485-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública; Interesses ou Direitos Difusos
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003485-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível de Serra, por meio da qual, em sede de ação civil pública ajuizada pela APASOD - Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências objetivando impelir o Itaú Unibanco S.A. a adequar as instalações de sua agência bancária localizada em Jardim Limoeiro no Município de Serra às exigências legais para a acessibilidade das pessoas com deficiência e a condená-lo ao ressarcimento por danos morais coletivos, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa
ad causam
, conexão, interesse processual e

inépcia da inicial, fixou os pontos controvertidos e, por fim, deferiu a produção da prova pericial.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão exclusivamente para ver reconhecida a ilegitimidade ativa
ad causam
da associação agravada, sob o argumento de ausência de representatividade adequada diante da falta de pertinência temática e da injustificada amplitude do Estatuto Social da Associação.

Mediante a decisão com id 1520695, indeferi o efeito suspensivo postulado.

Informações prestadas pela magistrada de primeiro grau (id 1592265).

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (certidão - id1794642).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (id 1806766).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A matéria objeto do presente recurso já fora objeto de apreciação por este e. TJES, firmando-se o entendimento de que “
A A
PASOD - Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências é legítima para figurar no polo ativo de ações coletivas em que se discute a acessibilidade de seus associados a agências bancárias. É necessário se proceder ao devido distinguishing quanto à aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232 (Tema 82), que se refere apenas às hipóteses em que a associação atua com status de representação processual e não como substituição processual, como no caso em tela, de modo que, nesta situação, não é necessária autorização para o ajuizamento da demanda coletiva em seu nome.
”. (TJES, Apelação Cível, 024170320121, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, observo do Estatuto Social da agravada que ela é uma associação ligada aos direitos das pessoas surdas e portadoras de outras deficiências, sobressaindo daí a pertinência temática entre a atividade exercida por ela e o objeto da ação civil pública originária.

Logo, restou evidenciado que a atuação da APASOD ocorre mediante substituição processual. Afinal, de sua qualificação extrai-se que está ajuizando a demanda em nome próprio, característica típica da substituição processual e, ainda, fundamenta sua legitimidade ativa com base na previsão da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), da Lei nº 7.853/89 (Lei de Apoio e Integração a Pessoas Portadoras de Deficiência) e da Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

No julgamento dos Recursos Especiais 1.438.263/SP e 1.362.022/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 948), foi definida a tese de que
“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente"
(REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, portanto, diferenciou as hipóteses em que as associações atuam de forma representativa para defesa de direitos individuais com autorização dos associados e aquelas em que atuam substitutivamente na defesa de direitos coletivos, com dispensa da anuência dos associados.

Aliás, anoto que este egrégio TJES em recentíssimos pronunciamentos sobre o tema, tem reconhecido a legitimidade ativa
ad causam
da APASOD - Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências para figurar no polo ativo de ações coletivas com o mesmo viés da originária da qual este recurso é oriundo.

A propósito, dentre outros, confira-se:
Apelação Cível
nº
035170299420
, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, DJe: 24/06/2021.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. DIREITO DIFUSO. ACESSIBILIDADE. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL REQUERIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. (...)

2. O direito à acessibilidade possui titularidade indeterminável, sendo dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, eis que se trata de direito difuso, que transcende os interesses jurídicos dos associados (direitos individuais homogêneos). Preliminar de ilegitimidade ativa da APASOD rejeitada.

3. Diante do requerimento de inversão do ônus da prova na inicial, a apelada pleiteou na contestação a produção de prova pericial e vistoria do local, não sendo o pedido apreciado pelo magistrado que, logo após a juntada da contestação, proferiu sentença.

4. A instrução probatória é imprescindível diante da necessidade de verificação da adequação das instalações da agência aos padrões de acessibilidade previstos na legislação, não estando a causa madura para julgamento.

5. Preliminar ex officio de nulidade da sentença acolhida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem.

(TJES, Apelação Cível, 014170110457, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)

Nesse contexto, reconhecida a legitimidade ativa da agravada, tenho que a magistrada de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento a
o recurso
, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Sobressai do Estatuto Social da agravada que ela é uma associação ligada aos direitos das pessoas surdas e portadoras de outras deficiências, sobressaindo daí a pertinência temática entre a atividade exercida por ela e o objeto da ação civil pública originária.

2. Este egrégio TJES em recentíssimos pronunciamentos sobre o tema, tem reconhecido a legitimidade ativa
ad causam
da APASOD - Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências para figurar no polo ativo de ações coletivas com o mesmo viés da originária da qual este recurso é oriundo.

3. Afinal, o direito à acessibilidade possui titularidade indeterminável, sendo dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, eis que se trata de direito difuso, que transcende os interesses jurídicos dos associados (direitos individuais homogêneos).

4. Agravo de instrumento improvido.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.